Tribunal: TJDFT
Processo: 0714924-84.2020.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-06

Ementa:
D D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta contra sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga (Id 29900132) que, nos autos de ação de conhecimento, veiculando preceito cominatório (obrigação de fazer) c/c reparação de danos e tutela antecipada, movida por Elieuda de Souza Albuquerque em desfavor do Banco Bradesco Financiamentos S.A., julgou procedentes os pedidos autorais, para condenar o réu na obrigação de fazer, consistente no dever de emitir e enviar para autora os boletos das parcelas vencidas e vincendas na importância contratada, bem como promover a exclusão da autora dos órgãos de proteção ao crédito, além de condenar o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. Ao réu foi imposto o pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, consoante artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. O juízo de origem fundamentou a procedência do pedido nos seguintes termos: Incide ao caso o CDC, conforme art. 2o e 3o do referido diploma, porquanto a relação jurídica existente entre as partes é de consumo. Trata-se, portanto, de responsabilidade civil objetiva, diante da relação jurídica de consumo estabelecida entre as partes. E, ao contrário do que exige a lei civil, quando reclama a necessidade da prova da culpa, na relação entre consumidores esta prova é plenamente descartada, sendo suficiente a existência do dano efetivo ao ofendido. Dessa forma, constatado o fato que gerou o dano, proveniente da relação de consumo, e o dano à parte mais fraca, caberá ao responsável a sua reparação, não havendo necessidade de o consumidor apresentar prova da culpa. (...) Com efeito, a responsabilidade civil, tanto para o reconhecimento da indenização por danos materiais, quanto para o reconhecimento de indenização por danos morais, repousa na existência de um ato culposo ou em atividade de risco, e na relação de causalidade entre o dano e o ato culposo ou atividade de risco. É o que se extrai da análise do art. 186 do Código Civil. Como já mencionado, os pedidos da autora merecem prosperar. Houve, portanto, flagrante falha na prestação de serviços, com repercussão negativa na esfera patrimonial da autora, que além de se ver com a cobrança de encargos indevidos, teve o seu nome negativado, provocando danos de ordem moral. O réu não honrou com a promessa feita ao consumidor, acarretando assim falha na prestação dos serviços. É cediço que por conta do não registro da prorrogação do vencimento das parcelas, o inadimplemento acabou se dando por culpa do próprio credor e não da devedora. Como se não bastasse, o réu provocou ainda a inscrição do nome da parte autora no cadastro de inadimplentes (ID 77024383), sendo este fato suficiente para causar transtornos no seu cotidiano, com o abalo no crédito e sofrimento psíquico. (...) Portanto, deve o réu cumprir a promessa feita à autora, devendo assim ser condenado na obrigação e fazer consistente no dever de enviar e emitir para a requerente os boletos das parcelas vencidas e vincendas na importância contratada de R$ 876,00 (oitocentos e setenta e seis reais), bem como para que promova a exclusão do nome da autora dos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de multa diária de R$1.000,00 (um mil reais) limitada a R$10.000,00 (dez mil reais). No que concerne aos danos morais sofridos, imperioso consignar que a responsabilidade civil por eventual ressarcimento é decorrência da confluência dos requisitos presentes no art. 186 do CCB, merecendo registro a desnecessidade da presença do elemento subjetivo – dolo ou culpa – eis que a responsabilidade, na espécie, é orientada pela teoria objetiva, conforme ditames do artigo 14 do CDC. Presentes os elementos da responsabilidade civil, o dever de indenizar impõe-se. A indenização deve ser fixada segundo o prudente arbítrio do juiz, pautando-se este nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem assim de critérios objetivos elaborados pela doutrina e pela jurisprudência, à míngua de referencial legislativo, dado o repúdio do ordenamento jurídico pátrio à tarifação do dano moral. Nesse passo, deve o julgador atentar para a extensão do dano (CCB, art. 944) e para as possibilidades econômico-financeiras do agente ofensor. No mais, deve velar para que a indenização não se transforme em fonte de enriquecimento sem causa, mas sirva de parâmetro para atuações de respeito e consideração por parte do réu em relação às pessoas. No caso, deve ser considerado que a autora passou por inúmeras situações desconfortáveis que superam os dissabores comuns do cotidiano, ao ver uma negativação indevida lançada em seu nome que, certamente, privou de bens da vida necessários ao seu bem estar, e afetaram os atributos de sua personalidade, em especial sua honra subjetiva e objetiva. A inscrição indevida configura dano moral in re ipsa, não sendo necessária a comprovação do prejuízo nem a intensidade do sofrimento experimentado pelo ofendido, conforme reiterada jurisprudência sobre o tema: (...) Diante destas considerações, tenho que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais é medida proporcional e razoável diante das circunstâncias do caso concreto. Em razões recursais (Id 29900136), sustenta o banco apelante a necessidade de reforma da sentença no capítulo referente a indenização a título de danos morais. Afirma ter o recorrente atuado em exercício regular do direito, nos termos do art. 188, I, do Código Civil. Narra que, após terem as partes estipulado Instrumento Particular de Confissão de Dívida (Id 76412250/29900079 na apelação), a recorrida foi orientada sobre o novo prazo de vencimento. Destaca que as prorrogações deveriam ter como norte o dia 2/8/2020 e que a inscrição restritiva nos órgãos de proteção ao crédito no dia 24/8/2020 ocorreu por não ter a apelada seguido o aludido prazo de prorrogação, além de não ter solicitado o carnê à central de relacionamento do recorrente. Alega que a apelada não se desincumbiu do ônus de demonstrar a data em que solicitou o carnê de pagamento à apelante e que, por esse motivo, há erro na sentença prolatada, por não ter considerado a excludente que acoberta a atuação do banco, prevista no inciso I do art. 188 do código civil. Afirma, caso prevaleça a condenação a reparação por danos morais, a necessidade de redução do montante fixado pelo juízo de origem. Diz que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) não se mostra equitativo, já que deveria ser levado em consideração não só a capacidade econômico-financeira do apelante, mas a gravidade do fato e a atividade desenvolvida pelo ofendido, a fim de evitar o enriquecimento sem causa. Colaciona julgados deste Tribunal no sentido de corroborar sua argumentação de que o valor fixado não é razoável já que muito superior em casos que alega serem mais graves que o dos presentes autos. Requer o conhecimento e provimento do recurso para, reformada a sentença, ser julgado improcedente o pedido de indenização a título de danos morais e, alternativamente, reduzido o valor fixado em sentença, devendo prevalecer os parâmetros orientados pela jurisprudência desta Corte de Justiça. Preparo regular (Id 29900137). Embora intimada, a autora não apresentou contrarrazões (Id 29900143). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. Registro, oportunamente, que ainda na vigência do Código Buzaid, em seu artigo 557, caput, se encontrava a previsão de que O relator negará seguimento a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior. Firmou-se, pois, constructo jurisprudencial de que essa sistemática pretendeu desafogar as pautas dos tribunais, ao objetivo de que só sejam encaminhados à sessão de julgamento as ações e os recursos que de fato necessitem de decisão colegiada. Os demais – a grande maioria dos processos nos Tribunais – devem ser apreciados o quanto e mais rápido possível. Destarte, “o recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou com jurisprudência dominante do respectivo Tribunal, do Supremo Tribunal Federal, ou de Tribunal Superior” devem ser julgados, por decisão una, pelo próprio relator, em homenagem aos tão perseguidos princípios da economia e da celeridade processual. (STJ, 1a Turma, AGRESP n. 617.292/AL, rel. Min. José Delgado, DJ de 14/6/2004, p. 182) Gize-se que o aludido art. 557 do CPC de 1973 correspondia, em essência, ao art. 932 do CPC vigente. Feitas essas breves observações, anoto que a apelação não ultrapassa o juízo de prelibação. Com efeito, segundo o regramento dos arts. 219[1], 224[2] e 1.003[3], do CPC, os prazos serão contados em dias úteis, com exclusão do dia do começo e inclusão do dia do vencimento; e, quanto à interposição de recurso, fluirão da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. Verifico, no caso em exame, que houve dupla intimação da parte, a saber: a primeira, com a publicação da sentença no Diário de Justiça Eletrônico (DJe); e, posteriormente, pela ciência da apelante via sistema. Segundo certificado no Id 29900133, a sentença foi disponibilizada no DJe em 9/7/2021 (sexta-feira) e considerada publicada no dia seguinte em que houve expediente forense, em 12/7/2021 (segunda-feira). Iniciou-se, por conseguinte, o prazo recursal em 13/7/2021 (terça-feira). Desse modo, o termo final para a interposição da apelação foi o dia 2/8/2021 (segunda-feira). De acordo com a informação colhida do Processo Judicial Eletrônico de 1o grau, o réu, Banco Bradesco, registrou ciência da “expedição eletrônica” de 7/7/2021, em 19/7/2021. Pois bem. A Portaria GC 160, de 11/10/2017, que “Regulamenta o cadastramento de empresas públicas e privadas para recebimento de citações e intimações de forma eletrônica no âmbito da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios”, no que interessa, dispõe: Art. 2o Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, é obrigatório o cadastramento das empresas e entidades públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. [...] Art. 5o A comunicação eletrônica “via sistema” dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. § 1o Considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do "login" e da senha disponibilizados. § 2o Não havendo consulta em até 10 (dez) dias corridos, a contar da data do envio da citação ou intimação, considerar-se-á o ato automaticamente realizado na data do término desse prazo, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/2006. A Portaria GPR 239, de 7/1/2019, que “Regulamenta o cadastramento de empresas e de entidades, públicas e privadas, para o recebimento de citações e de intimações de forma eletrônica no âmbito da segunda instância da Justiça do Distrito Federal e Territórios”, prevê: Art. 2o Com exceção das microempresas e das empresas de pequeno porte, é obrigatório o cadastramento das empresas e entidades públicas e privadas nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. [...] Art. 5o A comunicação eletrônica “via sistema” dos atos processuais substitui qualquer outro meio de publicação oficial, à exceção dos casos previstos em lei. § 1o Considera-se aperfeiçoada a citação ou a intimação, ensejando o início da fluência dos respectivos prazos, no momento em que o destinatário consultar efetivamente o ato processual no sistema PJe, a partir do "login" e da senha disponibilizados. § 2o Não havendo consulta em até 10 (dez) dias corridos, a contar da data do envio da citação ou intimação, considerar-se-á o ato automaticamente realizado na data do término desse prazo, nos termos do art. 5o, § 3o, da Lei 11.419/2006. Na Lei 11.419/06, que dispõe “sobre a informatização do processo judicial” encontra-se a previsão de que: Art. 4o - Os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico, disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores, para publicação de atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como comunicações em geral. [...] § 2o - A publicação eletrônica na forma deste artigo substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal. Nesse contexto, a melhor exegese dos normativos em tela converge no sentido de que o prazo recursal, na espécie, deve ser contado a partir da publicação da sentença no Diário de Justiça Eletrônico, por força do preceptivo inserto no dispositivo legal acima transcrito de que a publicação eletrônica substitui qualquer outro meio e publicação oficial, para qualquer efeito legal, ressalvados os casos de vista pessoal. Ressalto que as normas internas (Portaria GC 160/2017 e Portaria GPR 239/2019), excepcionam, no que tange a substituição de qualquer outro meio de publicação oficial, os casos previstos em lei. Realizada a intimação por meio de publicação no Diário de Justiça Eletrônico, nos moldes do § 2o do art. 4o da Lei 11.419/2006, esta substitui qualquer outro meio e publicação oficial, a qual deve prevalecer em detrimento da comunicação realizada com base em normativo inferior. Inteligência do princípio da hierarquia das normas. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. IMPOSSIBILIDADE. PREVALÊNCIA DA PUBLICAÇÃO PELO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. Ocorrendo a intimação eletrônica e a publicação da decisão no diário oficial, prevalece esta última, uma vez que, nos termos da legislação citada, a publicação em Diário de Justiça eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial para quaisquer efeitos legais. Precedentes. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1793767/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/04/2021, DJe 15/04/2021) AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTAGEM DE PRAZO. INTIMAÇÃO PELO DIÁRIO DA JUSTIÇA. PREVALÊNCIA SOBRE INTIMAÇÃO ELETRÔNICA. ACÓRDÃO EMBARGADO CONFORME ENTENDIMENTO ATUAL DO STJ. SÚMULA N. 168/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Estando o acórdão embargado de acordo com a jurisprudência atual desta Corte no sentido de que que deve prevalecer a intimação realizada pela imprensa oficial quando houver também a intimação pela via eletrônica, tem incidência o disposto no verbete n. 168/STJ. 2. Agravo interno não provido. (AgInt nos EAREsp 1448288/RJ, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/12/2019, DJe 04/02/2020) Este Tribunal, com o mesmo entendimento, já decidiu: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. INTEMPESTIVIDADE. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VIA SISTEMA PJE E POR PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE CADASTRAMENTO DO ADVOGADO. NULIDADE. PRECLUSÃO. I. No processo eletrônico, as intimações são realizadas por meio eletrônico (Resolução CNJ no 185/2013, art. 19), podendo ser enviadas via Sistema PJe e via Diário da Justiça Eletrônico, conforme dispõe o art. 4o da Lei 11.419/2006. II. O art. 4o, § 2o, da Lei no 11.419/2006 estabelece que a publicação pelo Diário de Justiça Eletrônico substitui qualquer outro meio de publicação oficial para efeitos legais, exceto os casos em que a lei exige intimação pessoal. III. Logo, havendo intimação eletrônica via Sistema PJe e publicação da decisão no Diário da Justiça Eletrônico, prevalece a data desta última, sob pena de se conferir prerrogativa de intimação/vista pessoal além dos casos discriminados no CPC. Precedentes. IV. Nos termos do art. 278 do CPC, "A nulidade dos atos deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão", motivo pelo qual não encontra guarida no ordenamento jurídico a denominada nulidade de algibeira. V. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1309793, 07082291820198070018, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/12/2020, publicado no DJE: 22/1/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. INTEMPESTIVIDADE. DUPLICIDADE DE INTIMAÇÕES. SISTEMA ELETRÔNICO. DIÁRIO DA JUSTIÇA ELETRÔNICO. MOMENTO DA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO CONTEÚDO DA DECISÃO. PREVALÊNCIA. 1. Deve ser mantida a decisão monocrática que não conheceu da apelação por restar patente a sua intempestividade. 2. Havendo duplicidade de intimação via sistema eletrônico (PJE) e Diário da Justiça Eletrônico (DJE), deve prevalecer esta última ou o que ocorrer primeiro, porquanto é o momento que o intimado tem ciência inequívoca quanto ao integral conteúdo da decisão, à luz do art. 4o, §2o, da Lei no 11.419/2006 e dos art. 60 do Provimento no 12/2017 do TJDFT. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1305203, 07041271020208070020, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/11/2020, publicado no PJe: 10/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. DUPLA INTIMAÇÃO. INTIMAÇÃO NO DIÁRIO DE JUSTIÇA ELETRÔNICO. INTIMAÇÃO VIA SISTEMA PJE. 1. A intimação realizada por meio de publicação no Diário de Justiça Eletrônico - DJe prevalece sobre qualquer outro meio de comunicação, conforme art. 4o, § 2o, da Lei 11.419/06, inclusive a intimação eletrônica, efetivada por meio do Sistema PJe, em data posterior. 2. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1291426, 07046847120188070018, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 8/10/2020, publicado no DJE: 23/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse cenário, vale rememorar que, segundo certificado no Id 29900133, a sentença foi disponibilizada no DJe em 9/7/2021 (sexta-feira) e considerada publicada no dia seguinte em que houve expediente forense, em 12/7/2021 (segunda-feira). Iniciou-se, por conseguinte, o prazo recursal em 13/7/2021 (terça-feira). Desse modo, o termo final para a interposição da apelação foi o dia 2/8/2021 (segunda-feira). Com a consideração de que a peça recursal foi protocolizada somente em 9/8/2021 (Id 29900136), flagrantemente intempestivo se mostra o recurso, porquanto aviado fora do prazo previsto no art. 1.003, § 5o, do CPC[4]. Gize-se, por derradeiro, que nem mesmo seria o caso de aplicação da disposição inserta no parágrafo único do art. 932 do CPC, haja vista que a providência ali disciplinada diz respeito à concessão de prazo para que a parte sane vício estritamente formal, circunstância que, a toda evidência, não ocorre concretamente. Diante do exposto, com arrimo no art. 932, III c/c art. 1.003, § 5o, do Digesto Processual Civil, e art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO da apelação manifestamente inadmissível, pois que extemporânea. Nos termos do art. 85, § 11o, do CPC, em atenção aos parâmetros do art. 85, § 2o, do referido código, especialmente no tocante ao grau de zelo profissional e ao trabalho despendido em grau recursal, majoro em 1% (um por cento) o montante fixado na instância de origem a título de honorários advocatícios, totalizando 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação. Publique-se. Intimem-se. Operada a preclusão, dê-se baixa na distribuição e, após as comunicações e registros necessários, encaminhem-se os autos para o i. juízo a quo para as providências cabíveis. Brasília, 1o de abril de 2022. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora [1] Art. 219. Na contagem de prazo em dias, estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis. [2] Art. 224. Salvo disposição em contrário, os prazos serão contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. [3] Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. [4] § 5o Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.